Tribunal: TJPA
Processo: 0005209-11.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005209-11.2016.8.14.0070

APELANTE: ANDREY DO ESPIRITO SANTO, WELTON SOARES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PENA. ILEGALIDADE. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO. TESE ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DA PENA-BASE NO IMPORTE MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na dosimetria da pena, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

2. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

3. Da leitura da sentença objurgada, observa-se referência, pelo Juízo, a argumentos genéricos e próprios da espécie, que não autorizam o recrudescimento da reprimenda primária.

4. Recurso conhecido e provido, para redimensionar a pena atribuída aos apelantes, passando a condená-los, igualmente, à sanção definitiva de 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, e 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WELTON SOARES DIAS
e
ANDREY DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 19108763), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-

WELTON SOARES DIAS,
de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 93 (noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

- ANDREY DO ESPÍRITO SANTO
, de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 93 (noventa e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor à época do cometimento do crime.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19108738) que no dia 09 de fevereiro de 2016, por volta das 04h00min, as vítimas Liliane Pinheiro de Moraes e Tatiana Pinheiro Ferreira, ao chegarem à residência localizada na Rua Aristides Reis e Silva, Bairro Aviação, no Município de Abaetetuba/PA, foram surpreendidas pelos réus em comento, os quais, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, empunhada pelo recorrente Andrey do Espírito Santos, anunciaram o roubo e subtraíram das ofendidas: um aparelho celular, marca Sony, cor Preta, e uma motocicleta Biz 125, cor rosa, Placa OFS 6712. Após, os meliantes empreenderam fuga do local.

Descreve a incoativa que, dias após o crime, o acusado Welton Dias continuou fazendo uso do aparelho celular da vítima e, através do aplicativo
“WhatsApp”
, postou uma foto sua em um grupo, do qual o namorado da vítima Liliane fazia parte, o que possibilitou a identificação dos autores do crime.

Informa que, acionada a Polícia Militar, obtiveram êxito na localização do réu Welton Dias e, por conseguinte, na do recorrente Andrey do Espírito Santo, o qual foi encontrado em poder de uma arma de fogo, tipo simulacro, utilizado no dia do crime, e do celular de uma das vítimas. A motocicleta, entretanto, não foi recuperada.

Em
razões recursais
(ID 19108819), insurge-se a defesa, estritamente, no tocante à dosimetria da pena imposta aos apelantes, na pretensão de que a reprimenda base seja imposta no patamar mínimo legal, em decorrência da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB, tais quais, os motivos e as circunstâncias do crime.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta Corte acerca da matéria em debate, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 19108820), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo interposto, para que seja reformada a dosimetria da pena, com conseguinte determinação da pena-base no importe mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Insurge-se a defesa, estritamente, no tocante à dosimetria da pena imposta aos apelantes, na pretensão de que a reprimenda base seja imposta no patamar mínimo legal, em decorrência da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB, tais quais, os motivos e as circunstâncias do crime.

Em observância ao princípio da individualização da pena, consagrado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLVI, passo ao exame específico do cálculo penalógico estabelecido para cada um dos recorrentes:

1.1. Da reprimenda imposta ao réu
WELTON SOARES DIAS
:

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis;

as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; as consequências não são graves, em virtude de que as res furtiva foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da ofendida para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a incidência da
atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal
Brasileiro, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no
§2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal,
pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), bem como verifica-se que a conduta do acusado se amolda à causa geral de aumento de pena prevista no art. 70 do Código Penal, concurso formal de crimes. Assim, exaspero a pena em 1/6 e a fixo DEFINITIVAMENTE em
07 (sete) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.”
(grifei)

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente
02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, determinando a
sanção primária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Destarte, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Da leitura da sentença objurgada, observa-se referência, pelo Juízo, a argumentos genéricos e próprios da espécie, que não autorizam o recrudescimento da reprimenda primária.

Na hipótese vertente, os
motivos do crime
não desfavorecem o réu, haja vista que
“a vontade livre de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”
constitui elementar da espécie, por ser inerente aos tipos penais contra o patrimônio, não justificando, de per si, o recrudescimento da pena primária.

Relativamente às
circunstâncias,
igualmente, não desbordam do comum para o ilícito. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a partir do
modus operandi
da conduta criminosa, não se observa que a conduta dos réus extrapole daquela já esperada para o delito patrimonial. Exsurge que os acusados, mediante grave ameaça, abordaram as vítimas quando estas chegavam à residência, e efetuaram a subtração da
res
. Tais nuances, a meu ver, não autorizam o incremento da pena primária.

Nesses termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA atribuída ao réu WELTON SOARES DIAS
:

Na
primeira etapa
, estabeleço a reprimenda base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, haja vista a total favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Na
segunda fase
, em que pese a incidência da atenuante referente à menoridade relativa (art. 65, inciso I, CPB), deixo de promover qualquer redução, consoante entendimento sumular n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira etapa
, inexistente causa de diminuição de pena, no entanto, presente a majorante do concurso de pessoas, elevo a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), e a estabilizo em 05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ato seguinte, diante da incidência do concurso formal de crimes, art. 70, do CPB, exaspero a sanção no
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto), com conseguinte determinação ao réu
WELTON SOARES DIAS
, da pena
CONCRETA
e
DEFINITIVA
de
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO,
e
15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso.

1.2. Da reprimenda imposta ao réu
ANDREY DO ESPÍRITO SANTO
:

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais conforme fls. 47
; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis;

as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; as consequências não são graves, em virtude de que a vítima recuperou o celular e a motocicleta roubados e ainda não vislumbro qualquer contribuição da ofendida para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a incidência da
atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, bem como da
agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, motivo pelo qual compenso-as, mantendo a pena inalterada.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, prevista no
§2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço),
bem como verifica-se que a conduta do acusado se amolda à causa geral de aumento de pena prevista no
art. 70 do Código Penal
,
concurso formal de crimes.
Assim,
exaspero a pena em 1/6
e a fixo
DEFINITIVAMENTE em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.”

(grifei)

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente
03 (dois) critérios judiciais
, quais sejam, os
antecedentes
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, determinando a
sanção primária no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Destarte, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Da leitura da sentença objurgada, observa-se referência, pelo Juízo, a argumentos genéricos e próprios da espécie, que não autorizam o recrudescimento da reprimenda primária.

Na hipótese vertente, da CAC à ID 19108761, extrai-se que o réu não ostenta condenação por crime anterior com trânsito em julgado, o que afasta, inclusive, a agravante da reincidência.

É cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal vetorial, bem como dos antecedentes e da personalidade, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, as anotações da CAC apontada não se prestam, por si sós, à negativação dos antecedentes do apelante, pelo que, deve ser afastada a avaliação negativa de tal vetorial.

Os
motivos do crime
também não desfavorecem o réu, haja vista que
“a vontade livre de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”
constitui elementar da espécie, por ser inerente aos tipos penais contra o patrimônio, não justificando, de per si, o recrudescimento da pena primária.

Relativamente às
circunstâncias,
igualmente, não desbordam do comum para espécie. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a partir do
modus operandi
da conduta criminosa, não se observa que a conduta dos réus extrapole daquela já esperada para o delito patrimonial. Exsurge que os acusados, mediante grave ameaça, abordaram as vítimas quando estas chegavam à residência, e efetuaram a subtração da
res
. Tais nuances, a meu ver, não autorizam o incremento da pena primária.

Nesses termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA atribuída ao réu ANDREY DO ESPÍRITO SANTO
:

Na
primeira etapa
, estabeleço a reprimenda base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, haja vista a total favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Na
segunda fase
, excluo da pena irrogada a agravante da reincidência, posto que não preenchidos os requisitos do art. 64, inciso I, do CPB. Ademais, em que pese a incidência da atenuante referente à menoridade relativa (art. 65, inciso I, CPB), deixo de promover qualquer redução, consoante entendimento sumular n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira etapa
, inexistente causa de diminuição de pena, no entanto, presente a majorante do concurso de pessoas, elevo a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), e a estabilizo em 05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ato seguinte, diante da incidência do concurso formal de crimes, art. 70, do CPB, exaspero a sanção no
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto), com conseguinte determinação ao réu
ANDREY DO ESPÍRITO SANTO
, da pena
CONCRETA
e
DEFINITIVA
de
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO,
e
15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para redimensionar a pena atribuída aos apelantes, passando a condená-los, igualmente, à sanção definitiva de
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO,
e
15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024